Tribunal: CARF
Processo: 13924.000234/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.000234/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.176 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2007
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao SESC e ao SEBRAE,
sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS.
SEST/SENAT. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social para o SEST e SENAT incidente sobre a
remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto
ou transporte de passageiros, que deve ser arrecadada e recolhida pela empresa
tomadora dos serviços.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
FUNRURAL.
SÚMULA CARF N.o 150.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF N. 02. DECRETO 70.235-72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da súmula CARF 02, bem como também não pode se
pronunciar quanto à ilegalidade de lei, nos termo do art. 26-A, do Decreto
70.235-72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.000234/2007-61
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000234/2007-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto PALMALI INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS LTDA., contra o Acórdão de julgamento de e-fls.584 e seguintes, que decidiu
pela parcial procedência da impugnação apresentada.
Foram acolhidas as argumentações de que a contribuinte mantém convênios para
recolhimento direto das contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - SENAI e ao Serviço Social da Indústria - SESI, conforme informado pela
fiscalização às fls. 378-379 e comprovado pelos documentos de fls.383-391 (Termo de
Cooperação Técnica e Financeira - TCFC n° 61151 e Convênio de Arrecadação Direta n°
00029), bem como também obteve decisão judicial favorável aos valores destinados ao INCRA,
e que foram reproduzidos na decisão de piso.
Assim, o débito foi retificado para a exigência de R$ 5.837.536,47 (valor
atualizado até 11/09/2007).
Auto de Infração foi lavrado para a constituição do crédito contribuições da
empresa destinadas à Seguridade Social (inclusive a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados e segurados contribuintes individuais, conforme verificado em Folhas de
Pagamento, recibos individuais de pagamento de salários e Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP. Bem como para contribuições da empresa destinadas a
outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE e
SEST/SENAT), incidentes sobre as remunerações acima mencionadas.
- contribuições destinadas à Seguridade Social e ao SENAR devidas pela empresa
na condição e adquirente (responsável por sub-rogação), incidentes sobre o valor da
comercialização da produção rural de produtores rurais pessoas físicas, conforme verificado em
notas fiscais de entrada e Livro de Registro de Entrada de Mercadorias, referente ao período
01/06/2005 a 30/06/2007.
Inconformada a contribuinte apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 600 e
seguintes, alegando, em apertada síntese o seguinte:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000234/2007-61

i)
ilegalidade na fixação de responsabilidade tributária em relação aos
valores devidos ao SEST/SENAT;
ii)
ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da contribuição
previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural;
iii)
inexigibilidade da contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a
receita decorrente da comercialização da produção rural;
iv)
Cerceamento do direito de defesa em razão da autuação não estar
acompanhada dos documentos necessários para a própria defesa;
v)
Ilegalidade e inconstitucionalidades das exigências das contribuições ao
INCRA, salário-educação, SENAI;
vi)
Pedido de extinção do crédito lançado referente ao salário educação e
SEBRAE em razão de pedido de compensação pendente de análise;
Diante dos fatos é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias devidas nos termos do
artigo 22, incisos I e II, e IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições sociais devidas
pelos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa
autuada, destinadas a terceiros (INCRA, ao SESC e ao SEBRAE), contribuição prevista no
artigo 20 e obrigação de arrecadar e recolher constante do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da
Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
Assim, identificado o fato gerador do tributo, a autuação é devida.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000234/2007-61

DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E ILEGALIDADES.
Alegou a recorrente inconstitucionalidades e ilegalidades na aplicação das leis
tributárias, e exigência de contribuições previdenciárias, incluindo de terceiros.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais, e
tampouco, afastar a legalidade da lei tribtuária, conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto
70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade sobre
por incompetência do Tribunal administrativos.
ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO
AOS VALORES DEVIDOS AO SEST/SENAT;
A recorrente alega ser indevido o auto de infração referente à exigência do
recolhimento da contribuição ao SEST/SENAT relativo aos valores pagos aos transportadores
autônomos.
Nesse aspecto a decisão de piso não analisou o mérito em razão de que a
contribuinte alegou também a ilegalidade da lei.
Porém, além dessa argumentação, a recorrente cita ser indevida a exigência dessa
rubrica por ausência de previsão legal, já que a lei não fixou a responsabilidade do recolhimento
para o tomador dos serviços, aduzindo que todos os elementos essenciais da hipótese de
incidência estão definidos na Lei n° 8.706/93.
Por contratar transportadores rodoviários autônomos, a empresa deve arrecadar e
recolher a contribuição para o Sest e Senat devida por esses transportadores, nos termos da Lei
8.076/93, art. 7o , e no Decreto 1.007/93, art. 2o , que determinam que o tomador do frete deve
reter a contribuição do transportador autônomo para o Sest e Senat e recolher o valor retido. Tal
contribuição incide sobre a remuneração do transportador autônomo e a base de cálculo
corresponde a 20% do valor do frete, conforme dispõe a Lei 8.212/91 e RPS:
Lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: [...] III - para o contribuinte individual:
a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade
por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
§ 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor
autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no6.094,
de 30 de agosto de 1974, como operador de trator, máquina de terraplenagem,
colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% (vinte por cento) do
valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o. RPS:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de: [...]
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000234/2007-61

§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou
ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em
regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte
por cento do rendimento bruto
Com isso, a recorrente interpretou a norma de forma equivocada, deixando de
lado a Lei 8.212/91, que impõe que a empresa contratante do serviço deve recolher a
contribuição previdenciária incidente da operação contratada.
DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS
Sobre as demais rubricas também foram alegadas inconstitucionalidade e ou
ilegalidade. Inviável analisar o recurso sobre esse prisma.
Por outro lado, no tocante à matéria da sub-rogação o STF possui em sua pauta de
julgamento a ADI 4.395 que trata da contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção do empregador rural pessoa física, e visa analisar a
constitucionalidade da sub-rogação às empresas adquirentes, e no julgamento, do RE 816.830,
trata sobre a constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
Contudo, ainda não houve deliberação sobre essas matérias, e , portanto, ainda
deve ser aplicado o entendimento vigente, da Súmula CARF no 150, que impõe que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de
sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Nesse sentido, os acórdãos Precedentes: 2401-005.593, 9202-006,636, 2201-
003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-
004.017.
Assim, a autuação deve ser mantida.
DA SUB-ROGAÇÃO
Quanto ao SENAR, adoto o voto do respeitado Conselheiro João Bellini Júnior,
que assim se manifestou no Acórdão 2301005.357 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária de 07 de
junho de 2018:
"(...)
Preceitua o art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 2015 (Ricarf) que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemáticas, respectivamente, da repercussão
geral e dos recursos repetitivos (arts. 1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015), deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
"Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000234/2007-61

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)".
Tal norma excetua o principio do livre convencimento, que vem veiculado pelo
art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Tal questão – a constitucionalidade do instituto da sub-rogação veiculada pelo
art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 1997 – foi objeto do
Recurso Extraordinário 718.874, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em
30/03/2017, apreciando o tema 669 da repercussão geral.
Restou decidido serem constitucionais, na égide da Lei 10.256, de 2001, tanto a
norma que prevê a imposição tributária (art. 25 da lei 8.212, de 1991) bem como a norma que
determina a responsabilidade tributária/sub-rogação (art. 30, IV, da lei 8.212, de 1991). Logo,
tal decisão deve ser reproduzida por este CARF.
Eis os preceitos normativos em questão:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art.
22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no
inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)
IV a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art.
12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97)
Passo a demonstrar o julgamento da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
bem como as razões pelas quais entendeu ser constitucional a norma.
Primeiramente, demonstro que a matéria foi debatida no Recurso Extraordinário
718.874, como se evidencia dos seguintes votos:
Voto do Min. Edson Facchin, relator:
'No mesmo sentido, deve-se declarar inconstitucional o artigo 30, IV, da Lei 8.212/91,
para excluir a expressão "pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12".
Isso porque a dogmática fiscal não permite a imputação de responsabilidade tributária a
terceiros pelo pagamento de tributo manifestamente inconstitucional. (Grifou-se.)
(...)
Ademais, por arrastamento, deve-se declarar parcialmente inconstitucional o artigo 30,
IV, da Lei 8.212/91, apenas no que toca à expressão “da pessoa física de que trata a
alínea "a" do inciso V do art. 12”. Isso porque a dogmática fiscal não permite a
imputação de responsabilidade tributária a terceiros pelo pagamento de tributo
manifestamente inconstitucional'. (Grifou-se.)
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000234/2007-61

Voto do Min. Gilamr Mendes, voto-vogal:
'O objeto do presente recurso extraordinário é a constitucionalidade da redação atual dos
artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II; e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, bem
como de toda sucessão de normas alteradoras que afetaram esses dispositivos, ou seja:
Lei 8.540/92; Lei 8.870/94; Lei 9.528/97 e Lei 10.256/2001'.
Voto Min. Luís Roberto Barroso:
15. Por sua vez, a Lei 10.256/01 modificou a redação do caput do art. 25 da Lei
8.212/1999 e, aproveitando a disciplina dos incisos I e II, que permaneceu válida e em
vigor para cobrança do segurado especial, recriou a contribuição com base no produto
da comercialização da produção para o empregador rural pessoa física. Vale mais uma
vez lembrar que a Corte no julgamento do RE 363.852 de forma clara declarou “a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/1992, que deu nova redação aos
artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, com
redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/1998, venha a constituir a contribuição". (Grifou-se.)
Voto Min. Luiz Fux:
No art. 30, inciso IV, por sua vez, a Lei no 8.212/91 instituiu hipótese de
responsabilidade tributária, relegando ao adquirente, consignatário ou à cooperativa, a
obrigação de recolhimento da referida contribuição do segurado especial incidente sobre
a receita da comercialização da produção.
Confira-se a redação original do dispositivo:
(...)
O intuito da referida previsão constitucional e legislativa foi justamente o de permitir a
integração dos produtores pessoas físicas em regime de economia familiar à Seguridade
Social, já que a cobrança de contribuição mensal, nos moldes da contribuição normal do
art. 195, I, poderia provocar a sua inviabilidade econômica, excluindo diversos
trabalhadores do sistema previdenciário. Atribuiu, ainda, a responsabilidade pelo
pagamento da referida contribuição ao adquirente da produção, como mais uma forma
de garantia do segurado especial..
Ocorre que o artigo 25 da Lei 8.212/91 – e igualmente o inciso IV, do art. 30 – foi
sucessivamente alterado, entre 1991 e 2001, por três leis: a Lei 8.540/92, a Lei
9.528/97 e a Lei 10.256/01, a fim de expandir a incidência da referida contribuição
originalmente prevista apenas para o segurado especial – assim entendido como o
produtor, pessoa física, que exerce suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados –,também para o produtor rural pessoa física – assim entendido como
aquele que exerce atividade rural por conta própria, com o auxílio de empregados, com
o objetivo de substituir a cota patronal que este recolhe na condição de equiparado a
empregador. Destaque-se que se expandiu a incidência e igualmente a hipótese de
responsabilidade do adquirente, que passou a ter de recolher também a
contribuição sobre a receita relativa ao produtor rural pessoa física, além da
relativa ao segurado especial.
E é justamente aí que se inicia a controvérsia ora posta sob análise da Corte.
(...)
Ou seja, a referida lei instituiu uma contribuição sobre a receita bruta da
comercialização da produção de pessoa física, diversa do segurado especial, inserindo
ainda a expressão “da pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12”
no inciso IV, do art. 30, da Lei 8.212/91, criando também uma hipótese de
responsabilidade relativa à recémcriada contribuição, cuja obrigação de
recolhimento ficou a cargo do adquirente da produção, nos moldes do que já
ocorria com o segurado especial.
Confirase:
(...)
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000234/2007-61

Posteriormente, a Lei 9.528/97 modificou o caput do art. 25, para incluir a expressão
“empregador rural pessoa física” e a redação dos incisos I e II sem, no entanto,
modificarlhes o conteúdo prescritivo. O artigo passou a ter a seguinte redação:
(...)
O mesmo foi feito em relação à hipótese de responsabilidade do inciso IV, do art.
30: (Grifou-se.)
Assim, examinadas as questões postas em julgamento, inclusive o instituto da sub-
rogação, veiculado no art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, o Plenário do STF decidiu conhecer e
dar provimento ao recurso extraordinário da União. Após, fixou a seguinte tese: “É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção.
O referido instituto da sub-rogação – que nada mais é do que responsabilidade
tributária da sociedade adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, pelas
contribuições sociais previdenciárias devidas pelo produtor rural pessoal física e pelo segurado
especial – que havia sido considerado, face à legislação anterior, examinada nos RE 363.842 e
596.177, inconstitucional por arrastamento (sendo inconstitucional a norma que impõe o
tributo, também o é a que define a responsabilidade), foi considerado constitucional, também
por arrastamento: sendo constitucional a norma que impõe o tributo, também o é a que define a
responsabilidade. Veja-se os seguintes trechos dos votos vencedores do julgado em apreço:
Min. Gilmar Mendes 4.6) Art. 12, incisos V e VII, e 30, IV, da Lei 8.212/1991 (...)
O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao recolhimento das
contribuições sociais.
A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a instrumentalizar a
arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991, tanto do segurado especial
quanto do empregador rural pessoa física.
Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades econômicas
ali indicadas – empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa –,
passam estas à condição de responsável pelo pagamento do tributo, mediante aplicação
da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da produção adquirido.
É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25. Apenas a
inconstitucionalidade deste contaminaria aquele.
Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do empregador
rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há razão para declarar a
invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30. (Grifou-se.)
Frisa-se, ademais, que no julgamento dos RE 363.842 e 596.177 houve apenas a
declaração da invalidade da aplicação, para o empregador rural pessoa física, das normas
impositivas relativas à contribuição prevista no art. 25 da Lei 8.212, de 1991, sem redução de
texto. Nas palavras do Min. Fux:
(...) a declaração de inconstitucionalidade dos incisos do art. 25 da Lei 8.212/91 pelo
STF, em sede de controle difuso, nos já mencionados RE's 363.842 e 596.177, não
retirou os referidos dispositivos do ordenamento jurídico, mas apenas declarou a
invalidade de sua aplicação para o empregador rural pessoa física, no período
anterior à EC 20/98 e às alterações promovidas pela Lei 10.256/01. (Grifo-use.)
É certo que, no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário, constou da
proclamação a declaração da “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97”, sem ressalva, portanto,
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000234/2007-61

quanto à situação do segurado especial. No entanto, esse mesmo dispositivo do julgado
limitou a declaração de inexistência de relação tributária à situação dos empregadores,
pessoas naturais”, produtores rurais (RE 363.852). Assim, com um mínimo de
interpretação, percebe-se que não houve a declaração de inconstitucionalidade de todo o
texto do artigo.
O Min. Gilmar Mendes, demonstrando que não houve, no julgamento dos RE
363.842 e 596.177, a declaração de inconstitucionalidade de todo o texto do artigo 25 da Lei
8.212, de 1991, mas apenas da expressão “do empregador rural pessoa física”, sendo que todo
o demais o texto dessa Lei se manteve íntegro, asseverou:
É certo que, no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário, constou da
proclamação a declaração da “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97”, sem ressalva, portanto,
quanto à situação do segurado especial. No entanto, esse mesmo dispositivo do
julgado limitou a declaração de inexistência de relação tributária à situação dos
empregadores, pessoas naturais”, produtores rurais (RE 363.852). Assim, com um
mínimo de interpretação, percebese que não houve a declaração de
inconstitucionalidade de todo o texto do artigo.
(...)
(...) O texto normativo não se confunde com a norma jurídica.
Para encontrarmos a norma, para que possamos afirmar o que o direito permite, impõe
ou proíbe, é preciso descobrir o significado dos termos que compõem o texto e decifrar,
assim, o seu sentido linguístico. De um mesmo texto legal, podem ser extraídas várias
normas.
(...)
No entanto, a única fração do texto legal passível de supressão por força da
inconstitucionalidade é a expressão “do empregador rural pessoa física”, constante
do caput. A vigência do restante é indispensável para extração da norma tributária do
segurado especial.
Ou seja, mesmo que a inconstitucionalidade resida nos incisos, não seria possível a
redução em seu texto. A única redução possível residia na expressão mencionada
no caput. (Grifou-se.)
No mesmo sentido o Min. Dias Toffoli, para o qual, “no julgamento do RE no
363.852/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Tribunal Pleno, levando em consideração, dentre
outros, aqueles dispositivos, concluiu ser inconstitucional tão somente a norma relativa à contribuição
devida pelo produtor rural pessoa física empregadora incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção”. (Grifos no original)".
DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO DÉBITO PELA COMPENSAÇÃO
A recorrente alega que o crédito deveria ser extinto do lançado referente ao salário
educação e SEBRAE em razão de pedido de compensação pendente de análise
Tal pedido é inviável em sede de processo de cobrança do crédito fiscal, segundo
as normas vigentes, e que o referido pedido deve se dar em âmbito próprio
A sistemática da compensação de débitos tributários no âmbito Federal foi
alterada no ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da Medida Provisória n.o 66, de 29 de
agosto de 2002, com vigência a partir de 1o de outubro de 2002), que deu nova redação ao art. 74
da Lei n.o 9.430/96. Até a vigência da Lei 10.637/2002, as compensações deveriam ser realizadas
por meio de "pedidos de compensação", e que suspendia a exigibilidade do crédito tributário que
se pretendia compensar. Diante das alterações legislativas, as compensações tiveram como
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.176 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.000234/2007-61

procedimento adotado por meio de "declarações de compensação" (DCOMP), e que se fossem
homologados extinguiam o créditos objetos da declaração de compensação. Do contrário, na
hipótese de compensação não homologada os débitos seriam cobrados por meio das informações
prestadas em DCOMP.
Assim, inviável o pedido da recorrente em sede de constituição do crédito fiscal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, para na parte conhecida
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 645
DF CARF MF
Original